Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718127-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 17947873 – Pág. 9 e 18083036). Cuida-se de Agravo Interno interposto por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A contra a decisão unipessoal (Doc. Num. 17142695) por meio da qual não se conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante, em que são Agravadas MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRAS, ao fundamento de ser irrecorrível a decisão questionada no recurso instrumental, qual seja, decisão proferida pelo pelo i. Juiz de Direito da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706675-02.2019.8.07.0001, concedeu à Agravante o prazo de 15 (quinze) dias para antecipar os honorários periciais que foram fixados em R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais). A decisão ora atacada foi fundamentada na circunstância de que a decisão objeto do Agravo de Instrumento não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento de Agravo previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem assim de que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mesmo artigo. A Agravante, em seu Agravo Interno, busca a reforma da decisão, a fim de ser admitido e processado seu Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil pelo Tribunal da Cidadania (Tema 988), bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de obstar a tramitação da demanda originária, “tendo em vista que o prosseguimento da ação antes do julgamento desse recurso, ensejará na preclusão da prova pericial, situação que ensejará ainda tumulto processual e possível prolação de sentença” (Doc. Num. 17947873 – Pág. 3). É o relatório do essencial. Decido. Nos termos do disposto no § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na situação em comento, não há que se falar em probabilidade do provimento do recurso, diversamente do que quer fazer crer a Agravante. Isso porque, conforme constou expressamente da decisão ora atacada, que a decisão do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), não se aplica ao caso em apreciação, tendo em vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca do adiantamento dos honorários periciais, sendo certo que, após o julgamento do mérito do Feito originário, as partes responderão pelas despesas processuais, entre elas os honorários periciais, na medida da sucumbência que vier a ser estabelecida, nos termos do § 2o do art. 82 do CPC (“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”). Inexiste probabilidade do direito quando se verifica que as alegações da Recorrente é de que ela se justifica pela possibilidade de que obtenha êxito em recurso especial, até mesmo porque a clara orientação adotada na decisão levou em conta posição firmada no Supremo Tribunal Federal Com essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno. I. Brasília - DF, 05 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador